Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-05.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000711-05.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT (REQUERIDO), JAMES SOARES CAVALCANTE - CPF: 958.061.561-68 (REQUERENTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (REQUERIDO), DARLON DUTRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: JAMES SOARES CAVALCANTE

REQUERIDO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS REVISTAS PESSOAL E VEICULAR FEITAS EM DESFAVOR DO REQUERENTE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – AÇÃO POLICIAL IRREPARÁVEL – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
.
A busca pessoal se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
.

Há fundadas suspeitas a autorizar a abordagem policial e consequente revista pessoal e veicular, nas hipóteses em que os agentes foram monitorados por pelo menos dois dias em uma festa, em atitudes incomuns consistentes em, frequentemente, estarem na presença de usuários de drogas e de saírem da festa em direção ao veículo que utilizavam inúmeras vezes, retornando logo em seguida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1000711-05.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JAMES SOARES CAVALCANTE

REQUERIDO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal com
pedido de liminar
apresentada em favor de
James Soares Cavalcante
, em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar o recurso de apelação nº 86152/2012,
deu parcial provimento
às irresignações apresentadas para reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT e
redimensionar
as penas do requerente
James Soares Cavalcante
e de
Darlon Dutra de Souza
para
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em razão da prática dos delitos descritos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 180235666 – pp. 54/65).

Em sua inicial, o requerente
James Soares Cavalcante
alega, em síntese, que a busca que culminou na localização do entorpecente apreendido baseou-se em atitude suspeita, o que, desde seu ponto de vista, seria ilegal. Com base neste argumento, pretende o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as delas decorrentes, a fim de que, uma vez desentranhadas dos autos, seja absolvido das imputações formuladas em seu desfavor (ID 180232659).

O pleito liminar foi indeferido (ID 182362677).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não conhecimento
da revisão criminal e, se conhecida, pela sua
improcedência
(ID 183084679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: JAMES SOARES CAVALCANTE

REQUERIDO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém registrar que a revisão criminal apresentada em favor do requerente
James Soares Cavalcante
tem por objetivo o reconhecimento da
ilicitude
da abordagem policial e, consequentemente, da nulidade das provas derivadas desta ação realizada pelos agentes da lei no dia da prisão em flagrante narrada nos autos.

Segundo os argumentos defensivos, a revista pessoal decorreu de
atitude suspeita
, o que não constitui fundamento idôneo para a referida medida.

A fim de se apreciar o pleito defensivo, fundamental a contextualização da denúncia, dos elementos que informaram o inquérito policial e dos fundamentos da sentença.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do requerente
James Soares Cavalcante
e de
Darlon Dutra de Sousa
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 180235672 – pp. 05/08).

Segundo a inicial acusatória, no dia 22/04/2007, por volta das 10 horas, o requerente
James Soares Cavalcante
e
Darlon Dutra de Sousa
“
transportaram substância entorpecente canabis sativa, popularmente conhecida como maconha (c. 440 gramas), bem como uma pequena porção (não aferida) de substância com características de pasta-base, conforme atestam o auto de apreensão (fl. 19), bem como o auto de constatação preliminar de substância entorpecente
” (ID 180235672 – pp. 05/08).

De acordo com a narrativa ministerial, por ocasião da realização da
festa de peão
, no distrito de Espigão do Leste, ambos se associaram com o objetivo de comercializar entorpecentes, dirigindo-se àquela localidade. Relatou-se que durante a festa, “
policiais militares, desconfiados pelo fato de que os acusados sempre eram vistos na companhia de pessoas suspeitas de serem usuárias de drogas, decidiram realizar uma abordagem e realizar uma busca no veículo. Ao notar a aproximação da polícia, o denunciado
James
tentou evadir-se, sendo perseguido e detido pelos policiais, que, em seguida, ao procederem à busca no veículo, lograram encontrar a substância entorpecente, tendo-a apreendido e dado voz de prisão aos acusados
” (ID 180235672 – pp. 05/08).

A inicial acusatória foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial nº 09/2007, onde constam os depoimentos dos policiais militares
Augustinho Ferreira de Andrade
e
Weliton Pinheiro de Araújo
que relataram, acerca da abordagem do requerente:

“Está tendo uma festa de peão no Espigão, e nós temos observado que os dois homens,
está sempre junto de gente suspeita de fumar maconha e hoje 10:00 horas da manhã nós abordamos o carro com dois homens
, estavam com eles duas mulheres e duas crianças, no antigo posto de gasolina do Espigão, quando abordamos um dos homens saiu correndo, o magrinho moreno, os meninos correram atrás dele e conseguiram pegar a uns cinquenta metros,
aí por causa disso, decidimos fazer uma vistoria no carro, nós encontramos um pedaço de maconha, aparentemente é maconha
, [...]” (SIC – Declarações do PMMT
Augustinho Ferreira de Andrade –
ID 180235671 – p. 08).

“Tem uns quatro dias que está tendo festa do pesão lá no Espigão,

e tem uns dois dias que nós estamos cubando os dois caras, eles estão sempre acompanhado de gente suspeita de ser usuário de droga, e, hoje, estavam lá no antigo posto de gasolina, o cabo resolveu que era bom nós darmos uma abordada neles, por causa das pessoas que eles estavam andando com elas, abordamos, e um deles saiu correndo
[...]” (SIC – Declarações do PMMT
Weliton Pinheiro de Araújo
–

ID 180235671 – p. 09).

Na fase judicial,
Augustinho Ferreira de Andrade
, relatou “
se recorda que os mesmos chegaram de carro na cidade, no primeiro dia da festa, tendo inclusive cumprimentado a testemunha.
Que a partir do segundo dia percebeu que os acusados ficavam na festa até três ou quatro horas da manhã
.
Não curtiam a festa e com frequência saiam e se dirigiam ao carro, levantando suspeita
. Que os dois acusados estavam sempre ou na maioria das vezes acompanhados de pessoas que possuem a fama de viciadas na localidade
” (ID 180235670 – p. 101).

Ou seja, embora o requerente tenha sustentado a inexistência de fundadas suspeitas para a realização da abordagem policial, os autos indicam que
os policiais estavam monitorando o requerente e o corréu há, pelo menos, dois dias
,
oportunidade em que os viram frequentemente na presença de usuários de maconha
, que
apesar de estarem em um evento festivo, ambos não aproveitavam-no e, frequentemente igual até o carro que usavam e retornavam
, elementos que demonstram a existência de motivos suficientes para realização da abordagem e revista pessoal.

Aqui deve-se registrar, a respeito da revista pessoal e da (in)existência de fundadas suspeitas para a ação policial, que
o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal dispõe: “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.”

Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção. Acrescente-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários dos pontos trazidos nesta revisional, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do
estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Destarte, há de se repetir:
os policiais militares não procederam à abordagem do requerente e do corréu com base em instintos, de forma aleatória, com objetivos escusos ou por conta de ação baseada em preconceito social,
mas em razão de suspeita decorrente do fato de que, nos dias em que foram monitorados, ambos foram vistos frequentemente na presença de usuários de drogas em um evento festivo que não aproveitavam, frequentemente saindo para irem até o carro e retornarem, em seguida
.

Tais elementos, conquanto não confiram certeza da ocorrência da prática de delitos, efetivamente levantam suspeitas e autorizam a averiguação por parte da Polícia Militar. O contexto em que os fatos ocorrerem, descritos anteriormente, não podem ser ignorados pelos agentes da lei, a fim de que cumpram o papel que a Constituição Federal lhes atribui, qual seja, a realização da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, §5º, CRFB/88).

Em suma, à Polícia Militar é atribuída a função de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de
reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Sendo assim, deve-se ter atenção que a Polícia Militar cumpre dupla função, as quais consistem em evitar a prática de crimes (prevenção), mas diante da sua ocorrência, em sendo possível, caberá aos seus agentes a realização de atividades destinadas à sua
imediata repressão
.

E aqui, brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada: “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, entendo que o fato dos policiais militares terem realizado o monitoramento por pelo menos dois dias do requerente e do corréu, ocasiões em que os flagraram na presença constante de usuários de drogas, entrando e saindo de um evento festivo para irem ao veículo que utilizavam para, logo em seguida, retornarem, satisfaz a exigência legal disposta no art. 244 do Código de Processo Penal, qual seja, a da existência de fundadas suspeitas.

Sendo assim, inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Frente o exposto,
julgo improcedente
a revisão criminal proposta em favor do requerente
James Soares Cavalcante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023